Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença de ID 17096845, proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO em desfavor de CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “anular a notificação no 485 dirigida pelo Condomínio Alto da Boa Vista ao autor; declarar o direito do autor em manter o portão de acesso de pedestres construído nos fundos de seu imóvel, situado na quadra 101, conjunto 01, lote 27 do Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF.” (ID 17096846 - Pág. 11) Inconformadas, apelam as partes (ID’s 17096848 e 17096853). Ao compulsar os autos, verifico que o apelado Rodrigo Antunes de Camargo juntou diversos documentos com as suas contrarrazões de ID 17096859. De tal sorte, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se o Condomínio/Apelante (Condomínio Alto da Boa Vista) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os referidos documentos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator